Tribunal: STF
Processo: ARE 1369751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO. DIREITO AUTORAL NÃO ELIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE DISPENSA REFORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º, CF.



    2. Assevera o autor que é vigilante e atua pelo município desde 23/05/1988. Alega que faz jus ao pagamento de adicional de periculosidade retroativo ao período compreendido entre 01/2014 à 12/2016.



    3. Em sede de contestação, o município impugnou a alegação, no entanto, mirou período não mencionado na peça inicial, ou seja, alegou que o recorrido não faz jus ao pagamento da gratificação em período anterior a 2012.



    4. O juízo de piso deu parcial provimento, reconhecendo o direito ao pagamento somente do período compreendido entre 01/2014 à 03/2015, visto que o restante dos meses alegados se verificou o pagamento do adicional.



    5. Pois bem. Analisando os autos, vejo que a sentença de piso imerece reformas, senão vejamos.



    6. Como bem salientado pelo próprio município em sede de contestação, a partir da edição da Lei Municipal de nº 4.177, de 05 de abril de 2012, regulamentada pelo Decreto Municipal datado de 04 de julho de 2012, houve concessão da Gratificação de Periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento base, com efeitos retroativos a 01 de maio de 2012 aos guardas municipais. Posteriormente o Decreto Municipal de 04 de julho de 2012, resolveu conceder a Gratificação por Periculosidade aos servidores da Guarda Municipal de Aracaju, no percentual de 30% (trinta por cento), com efeitos retroativos a 01 de maio de 2012.



    7. Deste modo, estando o recorrido lotado na Guarda Municipal, é destinatário da gratificação pleiteada de forma retroativa, conforme atestam os documentos de fls. 15/23.



    8. Em sede recursal, o ente municipal, além dos mesmos argumentos lançados na contestação, trouxe novas proposições e outros documentos, sobre os quais entendo haver inovação recursal, prática vedada pela dinâmica processual, sob pena de supressão das instâncias.



    9. No mais, inovando novamente, alegou que o autor é guarda municipal auxiliar, afirmação que não condiz com a realidade, pois o autor comprovou que é vigilante.



    10. Ora, não há como conceber pelos argumentos defensivos que o autor não faz jus ao pagamento retroativo concedido na sentença de piso, visto que a insurgência fora somente quanto ao período anterior a 2012 e que desde de 04/2015 o recorrente vem pagando tal gratificação.



    11. Ademais, caso houvesse efetivado o pagamento da verba salarial, caberia a municipalidade trazer prova de sua alegação, este é o entendimento consolidado no enunciado 17 desta turma:



    ENUNCIADO Nº 17:  Em demandas em que se discute o inadimplemento de verbas salariais pela Administração Pública, é ônus desta comprovar os efetivos depósitos bancários feitos em favor do servidor, não servindo como prova do adimplemento tão somente a juntada de fichas financeiras”.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII; e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente